Tribunal: TJDFT
Processo: 0745820-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BARBARA PONTES CERQUEIRA UZEL e RICARDO MOITINHO UZEL PEREIRA em face de decisão (id no 73882420 dos autos de origem), proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do processo no 0701117-55.2020.8.07.0020. Contrarrazões oferecidas no id no 21249947. Acrescento que foi apresentado petitório (id no 21838118) pela parte agravante em que informa a prolação de sentença nos autos originários. É o breve relatório. Decido. Consoante relatado, verifico que o juízo de piso proferiu sentença no processo originário (id no 78453017), julgando improcedente a pretensão inaugural. Em razão disso, entendo que referido pronunciamento judicial acaba inviabilizando o julgamento do presente recurso, em face da nítida perda de seu objeto. Destarte, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[1] c/c o art. 932, inciso III, do novo Diploma de Ritos[2], julgo prejudicado o agravo de instrumento, ante a patente perda de seu objeto. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...)III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;